Tribunal: STF
Processo: HC 239750
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. ACRÉSCIMO DE 1/3. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 870.743/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo responsável pela execução penal deferiu pedido de remição de 18 dias da pena, ante realização de curso profissionalizante.



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator indeferiu-a liminarmente, seguindo-se o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Goiais sustenta cabível o acréscimo de 1/3 ao tempo de remição concedido em razão da conclusão de curso profissionalizante. Conforme aduz, em que pese o silêncio do art. 126, § 5°, da Lei de Execução Penal, deve ser feita analogia in bonam partem.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento do direito ao acréscimo de 1/3 sobre o tempo remido.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido dispositivo preconiza ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    8. Por sua vez, o § 5° do citado dispositivo versa que “§ 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”. Ou seja, a norma não prevê o acréscimo de 1/3 no tempo a remir ao reeducando que conclui curso profissionalizante, sendo o rol taxativo.



    9. Sendo assim, não prospera o articulado pela defesa, haja vista a ausência de previsão legal.  



    10. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:   RHC n° 229.392/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023; RHC n° 222.345/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/12/2022, p. 07/12/2022; RHC 222.300/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2022, p. 16/12/2022.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator